Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE ESTUPRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO MEDIANTE VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento da tentativa se as provas constantes dos autos demonstram que o acusado constrangeu a vítima, mediante violência, a permitir que com ele praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o que evidencia que o crime de estupro se deu na forma consumada.
2. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleçam os votos majoritários que mantiveram a condenação do embargante pelo crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal (estupro), mantida também a pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.